Tribunal: TJDFT
Processo: 0739135-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739135-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão ID 41471208 desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, por considerá-lo intempestivo. Em suas razões recursais ID 41714973, o embargante alega que há contradição na decisão ao argumento de que “a ciência ocorrida pelo banco foi de publicação anterior, pois essa data 17/10/2022 a decisão guerreada ainda sequer havia sido publicada”. Afirma que “a decisão – guerreada – fora disponibilizada nos autos no dia 17/10/2022 e seria publicada no próximo dia útil subsequente (18/11/2022)” Sustenta que “a decisão que está sendo guerreada, através do presente Agravo de Instrumento, é a que consta o prazo expresso para recorrer caso contrário a publicação antecedente (lembrando que a decisão guerreada foi seria publicada no dia 28/10/2022) constaria o prazo de 15 dias para recorrer”. Defende a tempestividade do agravo de instrumento interposto. O embargante não formulou pedido. Deixa-se de intimar a embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[2]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há contradição na decisão embargada ID 41471208, assim redigida: Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de dar cumulada com tutela antecipada no 0722536-23.2022.8.07.0001 ajuizada por EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, nos seguintes termos: “Intime-se o banco requerido, por oficial de justiça, para cumprimento da tutela deferida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, agora majorada, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).” (ID 139682860 do processo referência). Preparo recolhido (ID 41431768 e 41431765). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao Relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. Em consulta a aba “Expedientes” do processo referência, verificou-se que o agravante registrou ciência da r. decisão agravada em 17/10/2022 (segunda-feira). Portanto, a contagem do prazo para interposição do presente agravo de instrumento iniciou-se em 18/10/2022 (terça-feira) e findou-se em 10/11/2022 (quinta-feira). Não obstante, o recurso foi interposto de forma intempestiva em 18/11/2022 (sexta-feira), conforme se depreende da petição de ID 41431763. Nesse cenário, o recurso é manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. (...). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[3], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Como relatado, o embargante alega que há contradição na r. decisão ao argumento de que “a ciência ocorrida pelo banco foi de publicação anterior, pois essa data 17/10/2022 a decisão guerreada ainda sequer havia sido publicada”. Afirma que “a decisão – guerreada – fora disponibilizada nos autos no dia 17/10/2022 e seria publicada no próximo dia útil subsequente (18/11/2022)” Sustenta que “a decisão que está sendo guerreada, através do presente Agravo de Instrumento, é a que consta o prazo expresso para recorrer caso contrário a publicação antecedente (lembrando que a decisão guerreada foi seria publicada no dia 28/10/2022) constaria o prazo de 15 dias para recorrer”. Defende a tempestividade do agravo de instrumento interposto. Contudo, sem razão. É cediço que a decisão será contraditória quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Para o col. Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso concreto, em que pese o esforço argumentativo do embargante, a decisão embargada não apresenta o vício apontado. Isso porque a decisão embargada expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a questão. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observa-se que o embargante apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do artigo 1.022, “caput” e incisos, do Código de Processo Civil, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de contradição, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão embargada, cuja via processual é inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[4]. Ante o exposto, conhece-se do recurso e NEGA-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.